Tribunal: TJSP
Processo: 1074735-80.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais. Locação de imóvel não residencial. Reconvenção. Sentença de parcial procedência da ação principal e da ação reconvencional. Multa por rescisão antecipada. Aplicação de multa proporcional. Inteligência do artigo 4o da lei n. 8.245/1991. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida. Ratificação dos fundamentos da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais. Locação de imóvel não residencial. Reconvenção. Sentença de parcial procedência da ação principal e da ação reconvencional. Multa por rescisão antecipada. Aplicação de multa proporcional. Inteligência do artigo 4o da lei n. 8.245/1991. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida. Ratificação dos fundamentos da r. sentença. Art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.